Tribunal: TJMT
Processo: 1024236-10.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024236-10.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS LARA - CPF: 000.232.151-35 (RECORRENTE), KARLA FAININA FREITAS CAMPOS - CPF: 848.214.181-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. JUNTADA DE
REGISTRO FOTOGRÁFICO E FATURAS DE UTILIZAÇÃO. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DÉBITO EXIGÍVEL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA
.
AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.

2.

Embora a parte atribua como indevido o ato de inscrição, em contraprova, a empresa demonstrou a origem do débito ao juntar registro fotográfico quando da contratação e outros documentos aptos a amparar a conduta. Aplicabilidade da Súmula 34 da TR/MT.

3.

As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de
call-center
e pactos eletrônicos.

4.

Demonstrada a legitimidade da cobrança, a inscrição restritiva constitui exercício regular de direito.

5.

Litigância de má-fé mantida consoante disposto no art. 80 do Código de Processo Civil.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência e procedência e condenação em litigância de má-fé.

Nas razões recursais, a parte aduz que não foi comprovada a origem do débito e pugna pela procedência dos pedidos da petição inicial para declarar inexistente o débito
sub judice
e condenar a empresa em reparação por danos morais.

Sem contrarrazões.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1024236-10.2023.8.11.0002

Polo Ativo

ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS LARA

Polo Passivo

BANCO DO BRASIL SA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Eis os termos da sentença que guiaram o julgamento de improcedência:

“[...] A controvérsia consiste em verificar a legitimidade ou a ilegitimidade da inscrição vinculada ao nome da postulante nos serviços de proteção ao crédito.

Embora a demandante tenha sustentado a tese de que não possuía conhecimento sobre a dívida, entendo que os esclarecimentos e, principalmente, as provas apresentadas pela reclamada suprimiram a credibilidade da inicial.

Da exegese dos documentos anexos à contestação, verifico que a reclamada teve a sagacidade de apresentar documentos, extrato e faturas que demonstra a utilização de cartão de crédito contratado pela requerente.

Ademais, é de suma importância registrar que na defesa foi juntado documentos pessoais e foto SELFIE da autora. Destarte, entendo que restou comprovada a origem do débito.

[...]

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
as pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Ademais, reconheço a litigância de má-fé e
condeno
o reclamante ao pagamento de multa, 9% (nove por cento) do valor corrigido da causa, custas processuais e honorários advocatícios, que FIXO em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 55, caput e parágrafo único, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 do FONAJE.

[...]”

Razão não assiste. A empresa demonstrou a origem do débito ao juntar dados cadastrais, relatórios de utilização e histórico de contas com informação de pagamento e registro fotográfico quando da contratação (cartão AME).

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta. O objetivo do legislador ao conferir tal proteção referiu-se às provas demasiadamente árduas ou impossíveis ao acesso do consumidor, ou seja, aquelas que o colocam em situação de desvantagem e manifesta hipossuficiência. Contudo, não exime a produção probatória do seu fato constitutivo, notadamente a que esteja sob o seu poder.

Ainda que seja atraente a tese do contrato escrito e assinado para toda a relação, a experiência e o dia a dia nos mostram a evolução da contratação de serviços. As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de
call-center
e pactos eletrônicos.

No tema, foi editada a Súmula 34 das Turmas Recursais deste Estado:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

Deve, assim, ser revestida de legitimidade a utilização de outros meios probatórios, caso contrário não será perfectibilizada a verdade dos fatos.

Nessa intelecção assinalam julgados da Turma Recursal deste Estado, inclusive da 2a Turma:

RECURSOS INOMINADOS - MERCADO PAGO - ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA – ASSINATURA DIGITAL - AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO - CONSUMIDORA INADIMPLENTE - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO DA RECLAMANTE IMPROVIDO - RECURSO DA RECLAMADA PROVIDO.

1. A juntada de cédula de crédito bancário, assinado digitalmente, além de cópia do documento pessoal da Autora e “selfie”, resta comprovada a relação jurídica existente entre as partes, bem como a origem da obrigação.

2. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

3. No presente caso, cabia a Reclamante comprovar que quitou seus débitos.

4. Recurso da reclamante improvido.

5. Recurso da reclamada provido.

6. Sentença Reformada.

(TR-MT, N.U 1003851-25.2022.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. JUNTADA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS PELA PARTE RECLAMADA. TELAS SISTÊMICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 34 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO. DOCUMENTAÇÃO PESSOAL E SELFIE APRESENTADAS NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA (GOLPE CIBERNÉTICO). RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMAS. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com a Súmula 34 destas Turmas Recursais: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual”.

In casu, verifica-se que o banco recorrido se desincumbiu do seu ônus probatório, uma vez que, além das telas sistêmicas (constando registro de entrega e desbloqueio do plástico, bem como o histórico com fatura paga anteriormente e utilização do cartão de crédito e aplicativo BRB Nação Fla), acostou aos autos documentação pessoal e selfie tiradas em tempo real e utilizadas pelo autor no momento da contratação, as quais foram alvo de impugnação genérica pelo Recorrente, que se limitou a alegar ter sido vítima de um golpe cibernético.

Comprovada a existência da relação contratual entre as partes e, via de consequência, a licitude na inclusão do Recorrente no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, ante a ausência de comprovação de pagamento do débito discutido na presente demanda.

Afastada a hipótese de fraude e sendo regular a cobrança efetuada pelo Recorrido, não há que se falar em sua condenação por danos morais.

Recurso conhecido e desprovido.

(TR-MT, N.U 1019162-06.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SERVIÇOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DÍVIDA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. SELFIE. DOCUMENTOS. FATURAS COM HISTÓRICO DE PAGAMENTOS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 34 DESTA TRU. AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE CONSUMIDORA NÃO PROVIDO.

1. Comprovada a contratação e utilização dos serviços, demonstrou-se a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

2. Age em exercício regular de direito a instituição financeira que promove a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao credito, se efetivamente comprovada à ausência de pagamento das obrigações pecuniárias pelo contratante.

3. Recurso da instituição financeira conhecido e provido. Recurso da parte consumidora não provido.

(TR-MT, N.U 1020186-41.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)

Desse modo, o acervo probatório retira a verossimilhança das alegações iniciais, demonstra o vínculo contratual e a existência de débito inadimplido. Com isso, a inscrição restritiva constitui exercício regular de direito e afasta o dever de indenizar.

Cabe enfatizar que compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a responsabilidade pela notificação prévia do devedor, consoante Súmula 359/STJ.

A litigância de má-fé está adequada ao quadro, ante a forte probatória, e os elementos insculpidos no art. 80 do Código de Processo Civil, por isso deve ser mantida.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condeno a parte recorrente

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade do pagamento enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, em razão da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023